Tribunal: STF
Processo: RHC 118627
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. Inviável o acolhimento da alegação de ineficiência técnica, se o profissional responsável pela defesa do recorrente apresentou alegações preliminares, arrolou testemunhas, requereu liberdade provisória, apresentou alegações finais, razões e contrarrazões de apelação. 4. Estando a sentença e o acórdão condenatórios embasados em depoimentos reiterados judicialmente, é improcedente o pedido de anulação da condenação já transitada em julgado. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.